Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707103-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KAINARA ALMEIDA PESSOA CUNHA AGRAVADO: VILLA MARINA SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0709374-63.2019.8.07.0001 - id 82963614) que indeferiu a substituição da penhora da embarcação (Celebrity – inscrição 2010218540 – Capitania Fluvial de Brasília) por depósito em dinheiro (R$ 30.000,00), ante a recusa da exequente e por ser inferior ao débito atualizado (R$ 70.197,05). Alega, em suma, que o depósito em dinheiro prefere aos demais direitos, cuja substituição é obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. A penhora em dinheiro prefere à de outros bens desde que seja suficiente para garantir a execução. Para requerer a substituição do bem penhorado, o executado deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847). No caso, o valor sugerido equivale a menos da metade do valor atual da dívida. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 12.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR